Tribunal: TJSP
Processo: 2137233-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação à Seguradora, que está em liquidação extrajudicial. Adequação. Inteligência do art. 18 da Lei n. 6.024/74. Habilitação do crédito e pagamento que devem ocorrer naquele âmbito da liquidação extrajudicial. Demais questões, relativas à decretação de bloqueio de ativos financeiros

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em relação à Seguradora, que está em liquidação extrajudicial. Adequação. Inteligência do art. 18 da Lei n. 6.024/74. Habilitação do crédito e pagamento que devem ocorrer naquele âmbito da liquidação extrajudicial. Demais questões, relativas à decretação de bloqueio de ativos financeiros da transportadora e de indisponibilidade de seus bens que não foram objeto de análise em primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido, e desprovido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2137233-10.2020.8.26.0000, da Comarca de Adamantina, em que são agravantes
WALLACE GABRIEL ORTEGA BORRI (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e
ALEXANDRA MIRIAN ORTEGA BORRI, são agravados GUERINO SEISCENTO
TRANSPORTES LTDA e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram parcialmente do recurso e negaram provimento na parte
conhecida, v. u., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 22 de dezembro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137233-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22476 RA
2
Voto 22476
Agravo de Instrumento no 2137233-10.2020.8.26.0000
Agravante: Wallace Gabriel Ortega Borri e Outra
Agravado: Nobre Seguradora do Brasil S/A. e Outro
Comarca: Adamantina
Juiz de Direito: Ruth Duarte Menegatti
Agravo
de
instrumento.
Cumprimento
de
sentença. Decisão que determinou a suspensão do
cumprimento
de
sentença
em
relação
à
Seguradora, que está em liquidação extrajudicial.
Adequação. Inteligência do art. 18 da Lei n.
6.024/74. Habilitação do crédito e pagamento que
devem ocorrer naquele âmbito da liquidação
extrajudicial.
Demais
questões,
relativas
à
decretação de bloqueio de ativos financeiros da
transportadora e de indisponibilidade de seus
bens que não foram objeto de análise em
primeiro grau. Recurso parcialmente conhecido,
e desprovido na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de
sentença proposta pela agravada, Nobre Seguradora do Brasil,
determinando a suspensão do cumprimento de sentença em relação a
ela.
Sustentam os agravantes que a Nobre Seguradora,
denunciada da lide, tem vínculo contratual com a empresa de
transporte, Guerino Seiscento Transporte, causadora do dano; e que a
inclusão do crédito dos agravantes no quadro de credores da
Seguradora não merece prosperar; certo que o cumprimento de
sentença deve prosseguir contra a Gerino Seiscento Transporte, com
relação à integralidade da execução, inclusive juros de mora e
correção monetária.
Acrescentam que deve ser feito o bloqueio financeiro
da devedora
Pedem o provimento do recurso para o prosseguimento
da execução contra a codevedora solidária, Guerino Seiscento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137233-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22476 RA
3
Transporte Ltda., que ficará sub-rogada no crédito para com a
agravada, devedora solidária, Nobre Seguradora, determinando-se o
bloqueio de ativos financeiros da executada, Guerino Seiscento, que
ficará sub-rogada nos valores pagos, até os limites previstos em lei; e
que seja determinada a indisponibilidade de transferência de bens, com
deferimento do levantamento do valor pelos agravantes.
A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial do recurso, e desprovimento na parte conhecida.
É o Relatório.
Trata de cumprimento de sentença de ação de
indenização ajuizada em face da co-agravada, Guerino Seicento
Transporte Ltda., objetivando indenização por danos morais e
materiais em decorrência de falha na prestação do serviço
Foi a coagravada, Nobre Seguradora do Brasil S/A,
denunciada da lide, assumindo a condição de litisconsorte passiva.
Condenadas as rés ao pagamento de indenização por
danos morais, iniciou a fase do cumprimento de sentença.
A decisão agravada, sob o fundamento de que em 15
de julho de 2015 foi decretada a liquidação extrajudicial da Nobre
Seguradora do brasil S/A, determinou a suspensão da execução em
relação à Seguradora, nos termos do disposto no art. 18, 'a', da Lei n.
6.024/74:
“Art. 18. A decretação da liquidação extrajudicial
produzirá, de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e
execuções iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acerco da
entidade liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras,
enquanto durar a liquidação.”
Recomendou,
assim,
a
decisão
agravada,
a
possibilidade de a exequente, querendo, habilitar seu crédito nos autos
da liquidação extrajudicial; certo que a incidência ou não de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2137233-10.2020.8.26.0000 -Voto no 22476 RA
4
deve ser apreciada naquele âmbito.
Ora bem. Como a seguradora-executada está em
liquidação extrajudicial, e considerando que a ação de indenização
está em fase de cumprimento de sentença, a suspensão da execução é
mesmo medida que se impõe.
Logo, a habilitação e o pagamento do crédito devem
ocorrer no âmbito da liquidação extrajudicial, por força do princípio
da par conditio creditorum.
As demais questões tecidas pela agravante, no sentido
de que deve ser feito o bloqueio dos ativos financeiros da devedora,
Guerino Seiscento Transporte Ltda., bem como determinada a
indisponibilidade de transferência de bens, com deferimento do
levantamento do valor pelos agravantes, não foram apreciadas em
primeiro grau, motivo pelo qual não se conhece do agravo nesses
aspectos.
No mais, a decisão agravada apenas suspendeu a
execução em relação à Nobre Seguradora, e não quanto à
transportadora, cujo processamento seguirá normalmente.
Ante o exposto, conhece-se, em parte, o recurso,
negando-se-lhe provimento na parte conhecida.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator